Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO JUDICIAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO FIXADO NA DATA DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELO DO AUTOR. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito ajuizada por aposentado em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, sob alegação de que é portador de paralisia irreversível e incapacitante, decorrente de poliomielite, fazendo jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88. A sentença reconheceu o direito à isenção e determinou o ressarcimento dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (23/04/2024), com atualização pela Taxa Selic. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do autor ao pleitear ressarcimento dos valores indevidamente retidos desde 23/04/2019, dado que a sentença já reconheceu o direito à restituição das parcelas prescritas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, bem como se é cabível a fixação de termo inicial diverso do adotado pela sentença, a partir de laudos médicos datados de 2023 e 2025.
III. Razões de decidir
3. O autor não possui interesse recursal, pois a sentença já acolheu integralmente sua pretensão ao reconhecer o direito à restituição dos valores descontados a partir de 23/04/2019, respeitando o prazo prescricional de cinco anos antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 23/04/2024.
4. O laudo pericial judicial atesta a existência de paralisia irreversível e incapacitante desde 26/06/2015, em decorrência de sequelas de poliomielite, com comprometimento motor severo no membro inferior esquerdo e perda significativa de autonomia para locomoção.
5. De acordo com o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, a isenção do imposto de renda incide sobre proventos de aposentadoria de portadores de doenças graves elencadas no dispositivo, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da data do diagnóstico, conforme entendimento consolidado na Súmula 627 do STJ.
6. O termo inicial da isenção deve ser fixado na data da aposentadoria (20/07/2017), e não na data de início da doença ou dos laudos médicos posteriores, em consonância com o entendimento do STJ (Tema 250 e AgInt no AREsp 2255525/DF) e do TJDFT, que limitam o benefício aos proventos de aposentadoria.
7. Correta a sentença ao deferir o ressarcimento dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação, com correção exclusiva pela Taxa Selic, conforme REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
IV. Dispositivo
8. Apelo do autor não conhecido. Negou-se provimento ao apelo dos réus.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC/2015, arts. 82, § 2o, 84, 85, §§ 3o e 11, 98 a 102 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 22.02.2018 (Tema 250); STJ, AgInt no AREsp 2255525/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 04.12.2024; STJ, Súmulas 598 e 627; TJDFT, Acórdão 1999697, 0707822-07.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08.06.2022.